Tribunal: TJDFT
Processo: 0710969-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Processo : 0710969-27.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 183147704 e declaratórios rejeitados no id. 188255250 dos autos originários n. 0700062-87.2024.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial, declinou de ofício da competência em favor do juízo de uma das varas cíveis de Águas Claras. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de execução movida por instituição financeira em razão do inadimplemento de prestação decorrente de contrato de empréstimo (mútuo) com crédito pré-aprovado (ID 182927380). Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu crédito à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Águas Claras/DF, conforme consta da própria petição inicial (ID 182927376). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Águas Claras/DF. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. A agravante ressalta que o documento que aparelha a execução reúne os atributos de título extrajudicial. Pontua a sua natureza jurídica de entidade fechada de previdência complementar, condição que não se altera mesmo na concessão de mútuos a seus participantes, sendo inaplicável aos contratos de empréstimo CDC, conforme enunciado da Súmula 563 do STJ e pacífica jurisprudência. Sustenta a validade da cláusula de eleição de foro, salientando que se trata de competência territorial de natureza relativa, definida no interesse dos litigantes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a executividade do título que aparelha a execução e manter a tramitação do feito no juízo de Brasília. É o relatório. Decido. A decisão atacada não tratou sobre a executividade do título extrajudicial que aparelha a execução. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida e examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Nos termos do art. 46, caput, do CPC, as ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro de domicílio do réu. Ademais, o art. 53, III, d, do CPC estabelece regra especial de competência, fixando-a no foro do lugar da execução da obrigação, nas ações em que se exija o cumprimento de obrigação contratual. Ademais, cuidando-se de execução fundada em título extrajudicial, o Código de Processo Civil estabelece regra especial de competência, em seu art. 781, nos seguintes termos: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (Grifado) II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. (Grifado) Nesse sentido, em conformidade com a previsão do art. 781, inc. I, do CPC, o art. 63 do diploma processual preceitua que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que previsto em instrumento particular de contrato. Confira-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. No caso, houve eleição de foro para conhecer e julgar qualquer demanda resultando do contrato, conforme cláusula décima terceira (id. 182927380 na origem), em conformidade com o art. 63, caput, §§ 1o e 4o, do CPC. Segundo a Súmula 335 do STF, “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022). E de acordo com a jurisprudência daquela Corte (EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção), em regra, para declarar a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. Assim, a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, a priori, somente pode ser promovida de ofício pelo juiz em contrato de adesão e quando ficar demonstrada relação de consumo, o que não evidencio, de plano, na espécie. Com efeito, a agravante é uma entidade fechada de previdência complementar, conforme o art. 1o de seu Estatuto (id. 182927377 na origem). Nessa condição, nas relações contratuais com seus participantes, não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 563 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. A inaplicabilidade do CDC às entidades fechadas de previdência complementar se estende igualmente aos contratos de mútuos celebrados com seus participantes. Nesse sentido, o aresto desta Corte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA DE CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENUNCIADO DE SÚMULA 593 DO STJ. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA CONTRATANTE. FATO PREVISÍVEL E ORDINÁRIO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. VALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 1.425, III, DO CC. PREVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO DA EMBARGADA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA EMBARGANTE CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV contra sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos pela executada, acolheu em parte os embargos para, reconhecendo o excesso de execução, determinar que fosse decotado da planilha de cálculos elaborada pela embargada/exequente o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida, correspondente aos honorários advocatícios contratuais. Também recorre a embargante/executada, aduzindo onerosidade excessiva e questionando a validade de cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, na hipótese de inadimplemento. 2. Dispõe o art. 22 do Estatuto da OAB que "a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência". O Código Civil, por sua vez, prevê nos arts. 389, 395 e 404 a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios como consequência da mora ou do inadimplemento do devedor. No entanto, tal cobrança diz respeito apenas à atuação extrajudicial do advogado, já que a atividade exercida em juízo pelo patrono da parte vencedora já é remunerada pelos honorários de sucumbência, arbitrado pelo Juízo (arts. 85 e 827 do CPC). Precedentes do e. TJDFT. 3. Se, a cláusula prevista no contrato não prevê o pagamento de honorários contratuais por atuação administrativa, mas apenas em caso de procedimento judicial, não se trata, em realidade, de honorários contratuais, mas, sim, de honorários judiciais fixados previamente pela parte exequente/embargada, em seu patamar máximo. Assim, ausentes indícios nos autos de atuação do patrono da parte embargada na esfera administrativa, tem-se que a atividade advocatícia está limitada ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 827, caput, do CPC, compete exclusivamente ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, não merecendo reparo o ato judicial recorrido ao determinar o decote da verba honorária em epígrafe do débito exequendo. Apelação interposta pela Infraprev desprovida. 4. A relação jurídica travada entre as partes não pode ser regida pela legislação consumerista, em virtude do enquadramento da credora/exequente/embargada como entidade fechada de previdência complementar. Mantém-se indene a sentença na medida em que, nos termos do enunciado sumular n. 593 do STJ, considerou aplicável ao contrato de mútuo celebrado entre as partes na espécie apenas a Lei Complementar n. 109/01 e o Código Civil. 5. Se a situação econômica delicada vivenciada pela mutuária decorreu da superveniência da sua aposentadoria, fato de natureza pessoal e previsível, não se mostra viável a realização de revisão contratual no presente caso, porquanto não demonstrado que a onerosidade excessiva foi provocada por fato extraordinário ou imprevisível, tampouco que causou extrema vantagem para a credora (art. 478 do CC). 6. Ademais, não há falar em afastamento da mora da embargante, somente porque tentou renegociar a dívida, pois inexiste obrigação da embargada nesse sentido, ficando a seu critério de conveniência e oportunidade fazer ou não a repactuação, quando o contrato se mostrar válido e livremente celebrado. 7. No que se refere à declaração de nulidade da cláusula n. 12 do contrato de empréstimo, que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento do mutuário, também não assiste razão à recorrente, porquanto tal disposição está expressamente autorizada no Código Civil, em seus arts. 526 e 1.425, III, bem como porque foi livremente pactuada pelas partes no momento da assinatura do contrato de mútuo, sendo plenamente válida, por força dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Apelação adesiva desprovida. 8. Recursos de apelação e de apelação adesiva conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1733358, 07225149620218070001, Rel. Desa. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, julgado em 19/7/2023, DJe de 3/8/2023. Sublinhado) Nesse cenário, tendo a agravante ajuizado a execução no foro eleito pelas partes, em exame preliminar, afigura-se desacertado o declínio de competência, de ofício. Isso porque caberia à agravada provocar a atuação jurisdicional, em eventuais embargos à execução, para pleitear a prevalência do foro de seu domicílio em detrimento daquele de eleição, para fins de facilitação de sua defesa (art. 917, inc. V, do CPC). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência para processar e julgar demandas que tenham por objeto a cobrança de taxas condominiais é territorial e, portanto, tem natureza relativa. 1.1. O artigo 65 do Código de Processo Civil determina que a competência relativa se prorrogará na hipótese de o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 1.2. Nessa mesma acepção, é a Súmula 33 c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2. A hipótese é de ação de cobrança que tem como objeto débito relativo a despesas condominiais, sendo que tanto o condomínio quanto as partes têm domicílio em Alexânia-GO. 2.1. A competência para dirimir os conflitos foi fixada por cláusula de eleição de foro, tendo por fundamento o Estatuto do Condomínio 3. Por conseguinte, somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, restar patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não ficou comprovado nos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436314, 0704587-86.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 6/7/2022, DJe de 21/7/2022) Diante da existência de cláusula contratual de eleição de foro, verifico violação ao enunciado da Súmula 33 do STJ, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, bem assim ao da Súmula 335 do STF. Além disso, embora a escolha do foro em local onde não domiciliada a parte ré agravada, não se deve desconsiderar que a cláusula de eleição de foro, por si só, não denota abusividade do ajuste contratual. Destarte, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, no julgamento dos declaratórios (id. 188255250 na origem), o juízo de origem determinou a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras após preclusão da decisão. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator